Tribunal: TJSP
Processo: 1061780-41.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços de internet. Provedor de aplicação Instagram. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que as restrições da conta da parte autora mantida no Instagram é decorrência de exercício regular de direito. Rejeição. Ré que não demonstra o alegado inadimplemento contratual da usuária da plataforma a justificar a restrição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços de internet. Provedor de aplicação Instagram. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que as restrições da conta da parte autora mantida no Instagram é decorrência de exercício regular de direito. Rejeição. Ré que não demonstra o alegado inadimplemento contratual da usuária da plataforma a justificar a restrição do perfil da parte autora em razão de suposta violação de política e termos de uso. Condenação inalterada. Sentença mantida. Recurso desprovido.